Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEI VIGENTE NO MOMENTO DA INATIVAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI N. 7.289/1984 PELA LEI N. 10.486/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a segurança determinando que os proventos de reforma de policial militar fossem calculados com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa. O impetrante, ex-terceiro-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, foi reformado de ofício por incapacidade definitiva, em razão de Espondilite Anquilosante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo dos proventos da inatividade de policial militar reformado por incapacidade definitiva deve observar o grau hierárquico imediatamente superior ou o cargo efetivamente ocupado no momento da reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.486/2002 revogou tacitamente os arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984, estabelecendo que os proventos da inatividade devem ser calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo ocupado pelo militar no momento da reforma.
4. O cálculo dos proventos deve observar a lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos para sua inativação, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 359 do STF.
5. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a impossibilidade de aplicação de legislação revogada para concessão de reforma com base no grau hierárquico superior.
6. A inexistência de fundamento legal vigente que ampare a pretensão inviabiliza a concessão da segurança, por ausência de direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas.
Tese de julgamento:
1. A Lei n. 10.486/2002 revogou tacitamente os arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984, afastando a possibilidade de reforma de policial militar com proventos calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior.
2. O cálculo dos proventos da inatividade de policial militar deve observar a lei vigente no momento da inativação, sendo vedada a aplicação de legislação revogada.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.289/1984, arts. 96 e 98 (revogados); Lei n. 10.486/2002, art. 20, § 4o; Súmula 359 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322512, 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03/03/2021; TJDFT, Acórdão 0706042-71.2018.8.07.0018, 3a Turma Cível, Rel. Des. Flávio Rostirola, j. 06/02/2019; STF, MS 31.704, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 19/04/2016.